Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718902-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAUANA GOMES SOARES AGRAVADO: CHEFE DOS RECURSOS HUMANOS DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAUANA GOMES SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. 157866565 - Pág. 1 dos autos principais) que, nos autos do Mandado de Segurança Cível (Processo n.o 0705356-48.2023.8.07.0004), indeferiu a liminar pleiteada. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. a agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos os elementos suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de comprovantes de rendimentos, extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 18:15:12. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada